Tribunal: TJBA
Processo: 8013093-05.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8013093-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s):

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 329,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA DECLINADA PELO JUÍZO SUSCITADO.
SUPOSTO AUTOR DO FATO QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DENÚNCIA QUE SEQUER FOI RECEBIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO CRIMINAL COMUM. NÃO ESGOTAMENTO, NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU PARA SUA CITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, em face do Juiz de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados da mesma Comarca, para processar e julgar o delito de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal), imputado a Marcos da Silva Santos nos autos do processo nº 8003733-96.2023.8.05.0103.

2. Percebe-se que o Magistrado Suscitado remeteu o feito ao Juízo Suscitante antes do recebimento da denúncia, em desacordo com o art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que prevê a remessa após a não localização do acusado para o
ato citatório
.

3. A remessa dos autos ao Juízo Comum, em razão da não localização do autor do fato, ademais, justifica-se após efetuadas diligências no sentido de encontrar o acusado, nos termos previstos no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 e da jurisprudência pátria, o que não se percebe no caso.

4. Denota-se, assim, prematura a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, antes do oferecimento da denúncia, da tentativa de citação e da realização de diligências a fim de se localizar o endereço do acusado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE JURISDIÇÃO DE Nº
8013093-05.2025.8.05.0000
, proveniente da

Comarca de ILHÉUS, no qual figura como Suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ILHÉUS
/BA
, e como Suscitado o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DE ILHÉUS
/BA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
para
DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DE ILHÉUS/BA
,

ora suscitado, pelas razões dispostas no voto.